Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA DE ESTUPRO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NOTÍCIA DE CRIME GRAVE. AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS DE APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO POSTERIOR A SER AFASTADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas possuem caráter de urgência, incidindo quando há premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal.
2. Embora se trate de alegação de crime grave (estupro em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pelo ex-companheiro), não se observa risco iminente a ser afastado com as medidas protetiva, pois, passados mais de 4 (quatro) meses, não há notícia de que o requerido tenha reiterado em infração ou comportamento que configure risco posterior à integridade física e psicológica da vítima, mormente considerando a informação de que ele se mudou para o estado de Minas Gerais.
3. Reclamação improcedente.